Tribunal: TJMT
Processo: 1000421-74.2021.8.11.0027
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000421-74.2021.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA BARCELOS DE MORAES - CPF: 513.768.141-53 (APELANTE), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL - CNPJ: 14.815.352/0001-00 (APELADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
QUANRTUM INDENIZATÓRIO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO – DANO MORAL – MAJORAÇÃO – VIABILIDADE
-
RECURSO PROVIDO.

1. É cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

2. No caso, tem-se que o
quantum
fixado (R$
3
.000,00) é inferior ao usualmente adotado por esta Câmara em casos análogos, razão pela qual deve ser ele majorado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA BARCELOS DE MORAES,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Declaratória de

de
juros de 1% ao mês, contados do evento danoso (Súmula nº 54, STJ). Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, CPC

(ID
228083677
).

Irresignad
a
,
a autora/apelante aduz que o dano moral, no valor fixado, não observa o
caráter pedagógico da condenação, razão pela qual comporta majoração

(ID
228083679
).

Sem
contrarrazões
, conforme certificado nos autos
(ID
229897155
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço,
o
quantum
indenizatório deve atender às peculiaridades do caso concreto que revelam um grau mínimo de lesividade do ato ofensivo, mas sem suplantar o caráter pedagógico-punitivo da fixação de modo a prevenir a reiteração da conduta ilícita.

No caso
, entendo que a o valor arbitrado a título de danos morais (R
$ 3.000,00
) é ínfimo, considerando que
a a
pelante teve
valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário (aposentadoria)
, em razão dos débitos oriundos de serviços não contratados junto à
ré/apelada
.

Deste modo, dada às peculiaridades do caso concreto, o
quantum
deve ser majorado para montante equivalente ao usualmente adotado pela Câmara em casos análogos, qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE CONTRATO COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - CONTRATAÇÃO POR MEIO DIGITAL - AUSENTES REQUISITOS COMPROBATÓRIOS - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA -
DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO - NECESSIDADE
- ÔNUS SUCUMBENCIAIS - MANUTENÇÃO - RECURSO DO BANCO DESPROVIDO - RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, a realização de descontos no benefício previdenciário da autora se mostra indevida e configura dano moral.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O termo inicial da correção monetária sobre a indenização por danos morais é a data do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (art. 398 do CC e Súmula 54/STJ).

(
TJMT -
N.U 1034940-96.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 08/06/2024)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso, apenas para majorar o
quantum
indenizatório no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Por consequência, majoro a verba sucumbencial para o percentual de 20% (vinte por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024